Tribunal: TJSP
Processo: 1042487-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Juros de mora – Termo inicial – Data do evento danoso – Aplicação da súmula 54 do STJ – Majoração da verba honorária com amparo no art. 85, § 11 do CPC – Inadmissibilidade tendo em vista o sucesso do recurso

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Juros de mora – Termo inicial – Data do evento danoso – Aplicação da súmula 54 do STJ – Majoração da verba honorária com amparo no art. 85, § 11 do CPC – Inadmissibilidade tendo em vista o sucesso do recurso - Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042487-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISLEINE SILVA
FEITOSA
DE
SOUSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
MULTISEGMENTOS CREDISTORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042487-95.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36827
APEL.No: 1042487-95.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GISLEINE SILVA FEITOSA DE SOUSA (JUSTIÇA GRA-
TUITA)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS MULTISEGMENTOS CREDISTORE

*DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida
Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de
reprimir novas atitudes neste sentido Majoração determinada
Juros de mora
Termo inicial
Data do evento danoso

Aplicação da súmula 54 do STJ Majoração da verba honorária
com amparo no art. 85, § 11 do CPC Inadmissibilidade tendo em
vista o sucesso do recurso - Recurso provido em parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de
inadimplentes em relação ao débito discriminado na exordial bem como para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Carreou as verbas de sucumbência à ré, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o montante
da indenização pelo dano moral é irrisório e necessita ser majorado para valor
não inferior a R$ 49,900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais); os
juros moratórios fluam a partir da data do evento danoso, conforme súmula
54 do STJ; a verba honorária foi fixada em montante ínfimo, necessitando de
majoração e pugna a fixação de honorários recursais.
Recurso tempestivo e não contrariado, dispensado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042487-95.2019.8.26.0100 -Voto no
3
preparo.
É o relatório.
A apelante se insurge contra o valor da indenização pelo
dano moral, requerendo sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir novas
atitudes neste sentido.
A apelante impugnou apontamento efetuado pela apelada
nos cadastros de inadimplentes.
A apelada, por sua vez olvidou-se de demonstrar a
regularidade do apontamento.
Logo, indevido o apontamento e assim o valor da
condenação pelo dano moral revela-se insuficiente para a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042487-95.2019.8.26.0100 -Voto no
4
extrapatrimonial, devendo ser majorado.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
De outro lado, em relação aos juros moratórios a apelante
requer a aplicação da súmula 54 do STJ que expressa:
Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
De fato, a apelada não demonstrou a existência de relação
jurídica entre as partes e assim os juros moratórios devem incidir a partir do
evento danoso, ou seja, a data do indevido apontamento do nome da apelante
nos cadastros de inadimplentes.
Considerando-se a complexidade da causa e o trabalho
realizado revela-se adequada a fixação da verba honorária em 10% da
condenação, não merecendo qualquer reparo.
Outrossim, a recorrente pugna a majoração da verba
honorária em seu percentual máximo com fundamento no art. 85, § 11 do
CPC, todavia inaplicável à hipótese tendo em vista o sucesso do recurso de
apelação.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para majorar-se a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais) e para determinar que os juros moratórios fluam a partir do
evento danoso.
MAIA DA ROCHA
Relator